Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA E INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
1. Nas ações de busca e apreensão, em alienação fiduciária, sem a localização e apreensão prévia do bem não se aperfeiçoa a relação processual, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Assim, não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
3. No caso de extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido o processo (CPC, art. 485, IV), não é exigida a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao processo.
4. No processo judicial eletrônico, sendo a parte devidamente credenciada, é suficiente para considerá-la intimada dos atos processuais a publicação no ambiente eletrônico, dispensada a intimação do advogado pelo DJe (Lei 11.419/2006, art. 5o, caput).
5. Não se reconhece violação ao princípio da cooperação processual se, na tentativa de localizar o veículo e o devedor, houve diligências em todos os endereços do réu indicados pelo autor, bem como naqueles informados em consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem ser invocados para afastar a extinção do processo ocasionada pela própria parte que deixou de atender ao comando judicial.
7. Inviabilizada a citação, e não requerida a conversão da busca e apreensão em ação de execução, correta a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
8. Recurso conhecido e não provido.